Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-12.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003656-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 12.611.824/0001-87 (APELANTE), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - FALTA DE INICIALIZAÇÃO DO PROJETO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS – VIABILIDADE – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012).

2. Desse modo, ainda que não integrasse a relação contratual, originadora da obrigação inadimplida, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva da apelante

EVVIVA Bertolini Moveis Planejados Ltda
.
, porquanto está evidenciada sua responsabilidade solidária, mormente quando constatado pelo próprio contrato tratar-se da “Loja Evviva Cuiabá” e ser ela detentora da marca “Bertolini”.

3. Não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

4. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

5. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente porque a dilação probatória requerida em nada contribuiria para o desfecho da demanda
.

7. A
questão referente a não comprovação do pagamento, resta superada diante do que o próprio contrato faz menção, isto é, de que para a efetivação do pagamento foram entregues dois cheques pré-datados. Aliás, a Cláusula 31ª expressamente declara que o valor total do contrato foi pago à vista.

8.
Ora, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, norteia as relações de consumo, pautando-se em princípios que têm por objetivo resguardar o direito das partes, dentre eles o da boa-fé objetiva

que orienta os contratos civis e consumeristas. Deste princípio decorre o instituto da proibição do “
venire contra factum proprium
”

que consiste na vedação do comportamento contraditório.

9.
No caso, as empresas requeridas não comprovaram o início do projeto, para que, assim, pudessem alegar o descumprimento do contrato pelo autor/apelado, em razão de a obra não estar pronta para a respectiva medição.

10. Ora, se sequer havia o projeto inicial, não havia o porquê da arquiteta da ré/contratada estar no local do imóvel para realização de medição.

11. Nesse contexto, no tocante à cláusula contratual referente à retenção de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato em caso de pedido de distrato, a mesma é abusiva, mormente porque impõe ao consumidor/autor uma desvantagem desproporcional e um desiquilíbrio na relação, quando foram as próprias requeridas quem deram causa ao pedido de rescisão contratual.

12. Dessa forma, não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, prevalecendo a nulidade da referida cláusula, proclamada no ato sentencial.

13. Assim, não há que se falar que a sentença é
ultra petita
, porque a declaração de abusividade da cláusula retira a sua eficácia, e, portanto, não há que se falar na aplicação da penalidade nela constante, ainda que de forma reduzida, como pleiteado na inicial.

14. Digo, somente seria cabível a retenção de parte do valor pago pelo autor/apelado ou a redução equitativa da multa contratual, caso o desfazimento do negócio se desse por culpa deste, o que não é o caso dos autos.

15. Portanto, tendo em vista que o pedido de rescisão contratual deu-se unicamente em razão do inadimplemento contratual pelas rés, é cabível a devolução do valor integralmente pago pelo autor/apelado, com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

16. No que diz respeito aos danos morais, resta incontroverso que o autor pagou integralmente as rés no ato da contratação, todavia, as rés sequer deram início ao projeto, tampouco a restituição do valor adimplido, sendo evidente que tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser mantida, portanto, a condenação a título de danos morais.

17. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

18. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pela sentenciante, de maneira que deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais nº 0022399-11.2019.8.11.0055, ajuizada por
NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a rescisão deste contrato e a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de valores em caso de pedido de distrato pela parte contratante. Por consequência, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), bem como à devolução da quantia paga pela parte autora, valor de R$ 284.581,00 (duzentos e oitenta e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso do valor. Por consequência, condenou-as ao pagamento das custas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC (ID 113039512).

Irresignada, a ré/apelante EVVIBER – Indústria de Móveis Ltda. aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se beneficiou financeiramente do contrato, eis que sequer houve fabricação, de modo que não

chegou a compor a relação com o consumidor e sequer a ter conhecimento da mesma.

Sustenta a nulidade da sentença, tendo em vista que, ao proferir a sentença sem abrir a devida coleta probatória o Juízo acabou por cercear os direitos da recorrente de comprovar que não recebeu qualquer pedido de fabricação, em virtude da não aprovação do projeto pelo recorrido, que não participou da relação entre ele e a primeira ré e, ainda, que não recebeu quaisquer valores, dos quais o recorrido postulou devolução.

Defende ainda a nulidade da sentença, sob o prisma de ser ela
ultra petita
, uma vez que o recorrido postulou a devolução do valor pago com desconto de 10% a título de rescisão contratual. No entanto, a sentença determinou a devolução do valor pago integralmente sem qualquer desconto.

No mérito, afirma que o recorrido não anexou aos autos os comprovantes de pagamento dos móveis, prova mínima que deveria produzir, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil; além do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Argumenta que, a desistência foi voluntária; não se deu em razão de nenhuma conduta imputável às rés e ocorreu depois de a primeira requerida ter praticado alguns atos que lhe geraram custos, conforme se verifica na contranotificação juntada aos autos.

Menciona que, não se evidencia razoável promover a devolução de valores diretamente ao recorrido, eis que não se tem ciência da origem dos valores dos pagamentos, muito provavelmente originários de apropriação indébita (vide Ação Penal 0003363-32.2018.8.11.0050; MP do Estado do Mato Grosso x Nivaldo Francisco Rodrigues e outros).

Argui que, ajuizamento da presente demanda se deu concomitantemente ao ajuizamento da Ação Penal 0003363-32.2018.8.11.0050 (e que não se encontrava digitalizada, contudo); vindo ao encontro da alegação da Recorrente de que o recorrido somente pleiteou o desfazimento do negócio porque não poderia mais prosseguir com a avença em decorrência de suas pendências judiciais e nunca em decorrência de inadimplemento das Rés.

Diz que, o recorrido é contador e ex-gerente de cooperativa de açúcar e etanol – cuja atuação é estava sendo investigada Polícia Civil – portanto não pode ser considerado hipossuficiente ou vulnerável em relação às Rés, motivo pelo qual dever-se-ia aplicar ao contrato as normas e princípios do Código Civil. Assim, a revisão de cláusulas que foram devidamente analisadas e discutidas pelas partes viola frontalmente o princípio do pacta sunt servanda e da força obrigatória dos contratos.

Enfatiza que, em atenção ao princípio da eventualidade, em caso de manutenção da condenação, com o afastamento do percentual de 40% de multa da Cláusula 31ª, postula seja reduzido o percentual da multa de forma proporcional, devendo ser de, no mínimo, 10%, eis que balizado pelo próprio recorrido na inicial; sem a incidência de juros e correção monetária, de modo que se mantida, esta última deverá ser fixada a partir da sentença e não do desembolso.

Destaca que, não houve comprovação do suposto dano moral pleiteado, sobretudo no que tange a ora Recorrente, de maneira que tal condenação deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 113039523).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 113039531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA.)

A apelante EVVIVA Bertolini Móveis Planejados Ltda
.
sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, ao argumento de que o contrato, objeto do litígio, que possui como objeto a compra e venda de móveis planejados, foi celebrado apenas entre o autor/apelado e a requerida ACL Comércio de Móveis e Decorações Ltda. - EPP, ressaltando que ela (EVVIVA) apenas fabrica as peças de madeira, utilizadas na montagem dos móveis.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Desse modo, ainda que não integrasse a relação contratual, originadora da obrigação inadimplida, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva da apelante

EVVIVA Bertolini Moveis Planejados Ltda
.
, porquanto está evidenciada sua responsabilidade solidária, mormente quando constatado pelo próprio contrato (ID 113039470) tratar-se da “Loja Evviva Cuiabá” e ser ela detentora da marca “Bertolini”.

Ora, a demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante

EVVIVA Bertolini Moveis Planejados Ltda., argui a nulidade da sentença, tendo em vista que, ao proferir a sentença sem abrir a devida coleta probatória o Juízo acabou por cercear os direitos da recorrente de comprovar que não recebeu qualquer pedido de fabricação, em virtude da não aprovação do projeto pelo recorrido, que não participou da relação entre ele e a primeira ré e, ainda, que não recebeu quaisquer valores, dos quais o recorrido postulou devolução.

Contudo, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide.

Isso porque, não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente porque a dilação probatória requerida em nada contribuiria para o desfecho da demanda
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que a preliminar de nulidade da sentença, sob o prisma de ser ela
ultra petita
, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato (ID 113039470) para fornecimento de móveis planejados, bem como a prestação de serviços para elaboração de projeto, entrega, instalação e montagem dos móveis, de acordo com o projeto aprovado (Cláusula 1ª).

Para tanto, foi cobrado o valor de R$ 284.581,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas mensais, a primeira no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e a segunda perfazendo a soma de R$ 34.581,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Para efetivação do pagamento foram entregues dois cheques pré-datados para 15/04/2017 e 15/06/2017, nas quantias acima referidas (ID 113039470 - Pág. 2 – fls. 199).

Ficou pactuado que o prazo para a entrega e conclusão da instalação era de 50 (cinquenta) dias úteis, após aprovação do projeto.

No entanto, em 22/11/2017, o autor notificou as rés de que não tinha mais interesse na aquisição dos móveis.

Empós, ajuizou esta demanda, pleiteando a rescisão contratual, a devolução da quantia paga e indenização por dano moral, ao argumento de que ainda não havia sido elaborado o projeto, e que, por isso, perdeu o interesse em permanecer com o vínculo contratual firmado, relativo aos móveis planejados.

Nesse contexto, a questão referente a não comprovação do pagamento, resta superada diante do que o próprio contrato faz menção, isto é, de que para a efetivação do pagamento foram entregues dois cheques pré-datados.

Aliás, a Cláusula 31ª expressamente declara que o valor total do contrato foi pago à vista, senão vejamos:

“Após a assinatura do presente contrato, as partes se obrigam ao cumprimento, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 do Código do COSUMIDOR-CONTRATANTE,
sob pena de multa de 40% (Quarenta por cento)
sobre o valor total do contrato
, pagos a vista à LOJA-CONTRATADA
, haja vista todos os custos originados pela contratação. (sic)
(ID 113039470 - Pág. 7 – fls. 204).

Ora, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, norteia as relações de consumo, pautando-se em princípios que têm por objetivo resguardar o direito das partes, dentre eles o da boa-fé objetiva

que orienta os contratos civis e consumeristas. Deste princípio decorre o instituto da proibição do “
venire contra factum proprium
”

que consiste na vedação do comportamento contraditório.

Destaca-se que, a legislação consumerista não faz menção expressa a tal teoria, todavia, quanto à questão, o Código Civil assim dispõe em seus artigos 113 e 422,
verbis
:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Logo, na hipótese, é vedado à ora apelante fazer constar o pagamento integral no contrato e, depois, vir alegar a sua inexistência, de modo que,
não restando demonstrado pela ré/apelante que tais cártulas foram sustadas, evidentemente que o pagamento integral ocorreu.

Superada essa questão, importa trazer à evidência quem deu causa à rescisão contratual e, portanto, se cabível a aplicação da multa de 40% (quarenta por cento) disposta na Cláusula 31ª. Ou, sucessivamente, a sua redução para o percentual de 10% (dez por cento), tal como pleiteado na inicial, ou a devolução integral do valor pago, conforme definido na sentença.

No caso, não se afasta a incidência das normas de direito do consumidor que, em seu art. 6º, VIII, adotou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, tendo em vista que o magistrado tem o poder de redistribuição (inversão) do ônus da prova, caso reste comprovada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Todavia, mesmo com a inversão do encargo probatório, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em provar a existência do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados.

Na hipótese, como retro destacado, o autor/apelado pleiteou pela rescisão contratual, uma vez que ainda não havia sido elaborado o projeto, e que, por isso, perdeu o interesse em permanecer com o vínculo contratual firmado, relativo aos móveis planejados.

Por sua vez, as rés alegam que o imóvel do autor não ficou pronto e desembaraçado para que a equipe da requerida pudesse começar a execução dos trabalhos, desde a elaboração de projetos até a instalação dos móveis.

Ocorre que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, inicialmente, o projeto seria desenvolvimento de acordo com as diretrizes informadas pelo consumidor/contratante à loja/contratada, através da planta do imóvel, para, depois, iniciar a medição, com a profissional da loja/contratada visitando o imóvel para proceder a conferência das medidas exatas dos ambientes.

A propósito, convém trazer à colação o disposto nas Cláusulas 2ª e 4ª, que tratam do “PROJETO”,
verbis
:

“
Cláusula 2ª
.
O projeto consiste no desenho dos móveis
e passa pelas seguintes etapas
:

1)

Desenvolvimento de acordo com as diretrizes informadas pelo COSUMIDOR-CONTRATANTE à LOJA-CONTRATADA, através da planta do imóvel
.

2)
Medição, com a profissional da LOJA-CONTRATADA visitando o imóvel do COSUMIDOR-CONTRATANTE para proceder a conferência das medidas exatas dos ambientes
.

3) Fase executiva, consistindo nas adequações do projeto em relação à conferência das medidas e das alterações necessárias.

4) Aprovação do projeto por parte do COSUMIDOR-CONTRATANTE.

5) Após a aprovação do projeto executivo final, será feito o pedido dos móveis junto à indústria, não sendo mais permitida a alteração de qualquer parte do projeto.

[...].

Cláusula 4
ª
.
Para a realização da medição do ambiente que será projetado, o mesmo deverá estar pronto, ou seja, com piso, teto gesso, paredes e o que houver no local que possa interferir no projeto, concluído, evitando-se erros nas medidas
. (ID 113039470 - Pág. 2/3 – fls. 199/200).

Todavia, as empresas requeridas não comprovaram o início do projeto, para que, assim, pudessem alegar o descumprimento do contrato pelo autor/apelado, em razão de a obra não estar pronta para a respectiva medição.

Ora, se sequer havia o projeto inicial, não havia o porquê da arquiteta da ré/contratada estar no local do imóvel para realização de medição.

Aliás, como bem pontuado pela sentenciante, não há nos autos nenhuma prova produzida no sentido sequer de notificar o aludido inadimplemento contratual pelo autor, ônus que competia às requeridas.

Logo, resta evidenciado que foi a parte requerida quem inicialmente descumpriu o contrato.

Nesse contexto, no tocante à cláusula contratual referente à retenção de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato em caso de pedido de distrato, a mesma é abusiva, mormente porque impõe ao consumidor/autor uma desvantagem desproporcional e um desiquilíbrio na relação, quando foram as próprias requeridas quem deram causa ao pedido de rescisão contratual.

Dessa forma, não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, prevalecendo a nulidade da referida cláusula, proclamada no ato sentencial.

Com efeito, como dito, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais aquela disposta no art. 51, inciso IV, que trata da nulidade das
“cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]. IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;”

Assim, não há que se falar que a sentença é
ultra petita
, porque a declaração de abusividade da cláusula retira a sua eficácia, e, portanto, não há que se falar na aplicação da penalidade nela constante, ainda que de forma reduzida, como pleiteado na inicial.

Digo, somente seria cabível a retenção de parte do valor pago pelo autor/apelado ou a redução equitativa da multa contratual, caso o desfazimento do negócio se desse por culpa deste, o que não é o caso dos autos.

Portanto, tendo em vista que o pedido de rescisão contratual deu-se unicamente em razão do inadimplemento contratual pelas rés, é cabível a devolução do valor integralmente pago pelo autor/apelado, com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Por sua vez, no tocante à alegação de que não se evidencia razoável promover a devolução de valores diretamente ao recorrido, eis que não se tem ciência da origem dos valores dos pagamentos, muito provavelmente originários de apropriação indébita (vide Ação Penal 0003363-32.2018.8.11.0050; MP do Estado do Mato Grosso x Nivaldo Francisco Rodrigues e outros), tem-se que, não bastasse tal matéria não estar afeta a esta demanda, trata-se de inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

Ademais, a questão sequer foi apreciada pelo juízo singular, de modo que a sua análise configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No que diz respeito aos danos morais, resta incontroverso que o autor pagou integralmente as rés no ato da contratação, todavia, as rés sequer deram início ao projeto, tampouco a restituição do valor adimplido, sendo evidente que tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser mantida, portanto, a condenação a título de danos morais.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA -
FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CC –– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
(N.U 0041944-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pela sentenciante, de maneira que deve ser mantida.

Assim, tem-se que a sentença não merece qualquer reforma, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022